Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1006824-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL
Agravante : LUCAS GONÇALVES GOBETTI
Agravado : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Número do Protocolo : 1006824-77.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUCAS GONCALVES GOBETTI contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006824-77.2020.8.11.0000, interposto pelo agravante, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Reparação por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1001640-17.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “os documentos juntados aos autos não são capazes de comprovar a alegação de hipossuficiência econômica”, sendo “importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação” (cf. Id. no 28715971 - pág. 1/5 e 48056955 - pág. 1/5).
O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático à falta de enquadramento da questão nas hipóteses do art. 932, IV, “a”, do CPC.
No mérito, insiste em que “trouxe provas de sua situação financeira, tendo juntado aos autos o extrato bancário” que revela a existência de saldo credor de R$ 30,00, e em que não há “circunstância objetiva que pudesse infirmar o pedido deduzido pelo requerente, cuja declaração possui presunção (...) de veracidade”.
Pede, sob estes fundamentos, anulação da r. decisão agravada, ou então sua reforma, para que, provido o Agravo de Instrumento, seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 54013963 - pág. 1/22).
Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. 56102962 - pág. 1/6).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, verifico que razão assiste ao agravante quanto à arguição de nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, pois, com efeito, não se vê, entre as várias sumulas dos eg. STF e STJ, e nem desta Corte, consolidação de entendimento quanto ao tema da assistência judiciária gratuita, nem acórdão proferido pelas Superior e Suprema Cortes de Justiça com base “em julgamento de recursos repetitivos”, ou, ainda, “em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência” (CPC, art. 932, III, “a”, “b” e “c”), até porque a questão da concessão ou não do benefício depende da demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada, matéria fática que foge às hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático.
Assim, a despeito do precedente mencionado pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante contra o ato judicial agravado (AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG), admito a nulidade decisória.
Pelo exposto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática que desprovimento do recurso, vinculada ao Id. no 48056955 - pág. 1/5, reportando-me, porém, aos seus fundamentos para indeferir o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias e comunique-se ao MM. Juiz de Primeiro Grau, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator